Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726816-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento da 18a sessão ordinária presencial, designada para o dia 18/10/2023, conforme certidão de ID 52041913. Na petição ID 52248105, a embargante, que atua em causa própria, requer seja adiado o julgamento por motivo de viagem, de 11 a 24 de outubro de 2023. Considerando os documentos juntados aos autos, nos ID 52248107, ID 52248108 e ID 52249259, comprovando a coincidência das datas, bem como que a causídica está atuando em causa própria, não havendo outro advogado constituído nos autos para representá-la, defiro o pedido de adiamento e determino que o presente processo seja reincluído em pauta posterior ao dia 24/10/2023. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora